Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731005-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE FISCALIZACAO E CONTROLE AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA ARAUTOS DO EVANGELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE em face de da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n.o 0709951-77.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter antecedente, por restarem ausentes os requisitos legais (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Confira-se o teor da decisão vergastada (ID n.o 74510464), in verbis: “O pedido de liminar visa a cominação de suspensão imediata de qualquer atividade no imóvel público mencionado na lide, bem como a demolição de obras e restabelecimento da composição natural da área. Tais cominações esgotariam o objeto da demanda, o que não se afigura prudente, não apenas porque violaria a diretriz legal, como também porque a lide exige ainda maiores esclarecimentos e um mínimo de contraditório e ampla defesa, o que se conclui dos pedidos de requisição de informações diversas por variados órgãos públicos. Em suma, há periculum in mora invertido, consistente na possibilidade de danos de difícil reparação aos interesses da parte ré, pela determinação de remoção de edificações já levantadas e restabelecimento da composição natural de imóvel, sem a segura definição da exigência jurídica para tanto. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se a parte ré, para resposta no prazo legal. Oficiem-se aos órgãos indicados à fl. 41 da inicial (SEDUH, TERRACAP, IBRAM E 5a PROURB), requisitando as informações e documentos mencionados pela parte autora, no prazo de quinze dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide e manifestação sobre eventual interesse. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 74508308), o autor sustenta, em síntese, que a Associação Brasileira Arautos do Evangelho - ABAE ocupa irregularmente, desde 10/12/2015, imóvel público localizado na SHIS- QI 25 CONJ. 10 CASA 21- LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, onde desenvolve atividades religiosas sem a devida autorização legal. Alega que, embora possam ter finalidade religiosa e social, as atividades são desenvolvidas em imóvel público sem a devida autorização legal, causando transtornos à vizinhança e configurando uso inadequado do bem público. Argumenta que deve ser deferida a liminar na Ação Civil Pública para suspender imediatamente qualquer atividade no imóvel público ocupado, com a determinação de demolição das obras e restabelecimento da área ao seu estado natural, recompondo sua cobertura verde, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo. Aduz que, além da probabilidade do direito vindicado, está presente o perigo da demora, ante a continuidade da ocupação irregular de bem público que: (i) viola o Princípio da indisponibilidade dos bens públicos; (ii) causa danos ao erário público pela utilização gratuita de imóvel de valor econômico; (iii) gera precedente perigoso para outras ocupações irregulares; bem como (iv) causa transtornos à vizinhança pelo desenvolvimento de atividades inadequadas ao local. Nesse contexto, requer a concessão da liminar para determinar: a) A suspensão imediata de todas as atividades desenvolvidas no imóvel público descrito na inicial; b) A demolição das obras irregulares construídas no local, com restabelecimento da composição natural da área; c) A desocupação completa do imóvel público pela associação requerida e por terceiros; d) A aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. Subsidiariamente, pede que sejam suspensas as celebrações religiosas e eventos, e que se determine a limitação do uso do imóvel a eventual finalidade residencial, vedando o acesso de terceiros para atividades religiosas ou sociais; bem como que se aplique multa diária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, em análise sumária, não verifico a presenta da probabilidade do direito vindicado. Isso porque, não obstante as alegações do agravante, o deferimento da medida liminar esgotaria o objeto da presente demanda, conforme já pontuado pelo Juízo a quo: "Tais cominações esgotariam o objeto da demanda, o que não se afigura prudente, não apenas porque violaria a diretriz legal, como também porque a lide exige ainda maiores esclarecimentos e um mínimo de contraditório e ampla defesa, o que se conclui dos pedidos de requisição de informações diversas por variados órgãos públicos”. Ou seja, diferente do alegado pelo recorrente, não verifico que seja possível afirmar que a probabilidade do direito da parte agravante seja evidente, uma vez ser necessária a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa para que haja análise acurada dos autos e seja a lide devidamente resolvida. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Porém, pontuo que, conforme consignou o decisum “há periculum in mora invertido, consistente na possibilidade de danos de difícil reparação aos interesses da parte ré, pela determinação de remoção de edificações já levantadas e restabelecimento da composição natural de imóvel, sem a segura definição da exigência jurídica para tanto”. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador